Tribunal: TJSP
Processo: 1010011-31.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Atropelamento do autor por veículo conduzido pela ré. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação do autor. Contradição. Ocorrência. Embargos acolhidos apenas para esclarecer que a apelação foi parcialmente provida, a despeito do que consta da tira de julgamento. Demais vício. Não verificação. Pretensão meramente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Atropelamento do autor por veículo conduzido pela ré. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação do autor. Contradição. Ocorrência. Embargos acolhidos apenas para esclarecer que a apelação foi parcialmente provida, a despeito do que consta da tira de julgamento. Demais vício. Não verificação. Pretensão meramente infringente. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010011-31.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante JOSEFINA GONÇALVES DO CARMO, é embargado
ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010011-31.2018.8.26.0361/50000
Embargante: Josefina Gonçalves do Carmo
Embargado: Antônio Rodrigues de Oliveira
COMARCA: Mogi das Cruzes
VOTO N° 12.323
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização
por danos morais e materiais. Atropelamento do autor por
veículo conduzido pela ré. Sentença de improcedência dos
pedidos. Apelação do autor. Contradição. Ocorrência.
Embargos acolhidos apenas para esclarecer que a apelação
foi parcialmente provida, a despeito do que consta da tira
de julgamento. Demais vício. Não verificação. Pretensão
meramente infringente. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 222/231), que deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelo autor, ora embargado.
A recorrente sustenta, em suma, que o teor do v.
acórdão se contradiz com o da tira de julgamento. Alega, ainda, que a r.
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Os embargos devem ser parcialmente acolhidos.
Conforme se verifica a fls. 222, da tira de
julgamento consta que o recurso de apelação não foi provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sucede, porém, que na realidade houve parcial
provimento do recurso, conforme se verifica da ementa do aresto, de
sua fundação e, ainda, de seu dispositivo.
Quanto às demais alegações dos embargos, sem
razão a recorrente, uma vez que os termos de sua irresignação
evidenciam que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria que já foi devidamente apreciada por
este E. Tribunal de Justiça em votação unânime.
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado a razão pela qual a r. sentença deve ser
reformada, confira-se:
“Nos termos do art. 28 do CTB, o condutor também deverá,
a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Além disso, nos termos do art. 34 do referido diploma legal,
o condutor que queira executar uma manobra deverá
certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os
demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão
cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua
velocidade. E marcha à rérequer redobrada atenção do
motorista. Ora, tivesse a autora tomado a cautela
necessária ao dar marcha à ré para sair com seu veículo do
estacionamento
do
supermercado,
certamente
teria
percebido o autor atrás dele e o atropelamento teria sido
evitado.”. (fls. 228 e 229)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É nítido, pois, o caráter manifestamente infringente
de seus embargos.
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
É exatamente esta a hipótese dos autos.
Diante disso, faz-se medida de rigor o acolhimento
dos presentes embargos apenas para esclarecer que o recurso de
apelação foi parcialmente provido, a despeito do que consta da tira de
julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Posto
isso,
FICAM
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS OS EMBARGOS, sem a concessão de qualquer efeito
modificativo ao v. acórdão.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora